Tribunal: TJSP
Processo: 1026078-10.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Depoimento pessoal desnecessário. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
SUBUMBÊNCIA. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Reconhecimento da sucumbência do réu. Não cabimento. Sucumbência recíproca. Partes que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Depoimento pessoal desnecessário. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
SUBUMBÊNCIA. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Reconhecimento da sucumbência do réu. Não cabimento. Sucumbência recíproca. Partes que foram ao mesmo tempo vencedoras e vencidas na demanda. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença com natureza condenatória. Proveito econômico irrisório. Fixação em percentual do valor do proveito econômico. Não cabimento. Adequada remuneração do advogado. Arbitramento por equidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.